Tribunal: TJBA
Processo: 8019134-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019134-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OSNI CESAR DOS SANTOS MACHADO Advogado(s): LAYSA VALLADARES VASCONCELOS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação ordinária, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A parte autora, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, apresentou apenas extratos da Carteira de Trabalho digital e fatura de energia elétrica, deixando de juntar documentos expressamente requisitados pelo Juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela pessoa natural é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Nos termos dos arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC, a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que suscitem dúvida razoável quanto à condição econômica da parte. O magistrado pode determinar a comprovação documental da hipossuficiência antes de indeferir o benefício, observando o devido processo legal e o poder-dever de direção do processo. O cumprimento parcial da determinação judicial, com ausência de documentos essenciais à aferição da real capacidade financeira, autoriza o indeferimento do pedido. O indeferimento da gratuidade, fundado na ausência de comprovação adequada, não configura violação ao direito de acesso à justiça, por decorrer da inobservância dos requisitos legais. Inexistindo demonstração robusta da alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, bem como da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº 8019134-51.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante Osni Cesar dos Santos Machado e como agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO o presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desembargador Presidente. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça